Tribunal: TJMT
Processo: 1004846-68.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004846-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS UMBERTO UMBELINO - CPF: 019.000.969-19 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – FRAUDE – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Considerando que a decisão se mostra devidamente fundamentada, não merece ser reconhecida a carência da ação.

Compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
, vez que no caso,
configura falha na prestação do serviço a contratação de serviço por terceiros com a utilização de documentos falsos, em razão da aplicação da teoria do risco do negócio.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004846-68.2022.8.11.0041

APELANTE:

CARLOS UMBERTO UMBELINO

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS UMBERTO UMBELINO,
contra sentença proferida pela MM Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Auto de Infração c/c Danos Morais e Pedido de Liminar nº 1004846-68.2022.8.11.0041, que julgou totalmente improcedente a pretensão inicial, e revogou os efeitos da tutela de urgência concedida, bem como condenou
ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% ( dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§2 e 3º, do CPC/2015, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, manteve suspensa a exigibilidade, sendo que tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante aponta em preliminar sobre a nulidade da sentença, sob o argumento de que restou demonstrada a necessidade de instrução probatória, com a realização da prova pericial, para fins de comprovar a fraude, sob pena de cerceamento de defesa, bem como requereu que seja reconhecida a carência da ação por ausência de fundamentação.

No mérito, defende que a magistrada não se atentou para a prova mais importante do processo, a qual foi anexada nos autos Id.77050832, que comprova que a parte recorrente foi vítima de uma fraude, sendo que, uma outra pessoa falsificou sua carteira de habilitação e solicitou a unidade consumidora junto a empresa recorrida.

Diz que esta prova é um documento fornecido pela própria ouvidoria da empresa recorrida, a qual faz a confirmação de que houve a fraude, porém a nobre magistrada ignorou esta prova.

Assevera que sequer deu oportunidade para que fosse feito uma perícia, prolatou a sentença sob a argumentação de que a parte recorrente para comprovar inexistência de vínculo jurídico com a parte recorrida, deveria ter indicado o número da sua unidade consumidora na época da emissão do débito discutido na lide.

Afirma que não tinha como a parte recorrente apresentar nenhuma unidade consumidora em seu nome, pois de fato ele não tinha solicitado nenhuma unidade consumidora junto a empresa Recorrida, pois a casa onde ele estava residindo era alugada e unidade consumidora desta casa estava ainda no nome do proprietário do imóvel.

Argumenta que só descobriu que havia uma unidade consumidora em seu nome quando precisou fazer um financiamento junto a uma instituição financeira, o qual foi negado por restrição junto ao Serasa, inclusão esta feita pela empresa recorrida, unidade consumidora 6/371821-0, instalada em um imóvel na cidade Várzea Grande, instalação nunca solicitou.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar pela total procedência dos pedidos formulados na inicial e determinar que a requerida faça o cancelamento da dívida no valor de R$ 47.354,28 (quarenta e sete mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), e proceda a exclusão definitivamente do seu

nome

dos órgãos de proteção ao crédito, e o pagamento de danos morais no montante de R$ 49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos reais).

A parte apelada ofertou as contrarrazões no id. 162493683.

Não houve o recolhimento do preparo, por isso o apelante requereu a concessão da justiça gratuita nesta fase recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante pleiteou a concessão da justiça gratuita nesta fase recursal, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, ao passo que, defiro a gratuidade, para a análise do recurso de apelação.

Ademais, antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar a preliminar invocada pela parte requerente/recorrente, a saber: Nulidade da Sentença, sob o argumento de que restou demonstrada a necessidade de instrução probatória, com a realização da prova pericial, para fins de comprovar a fraude, sob pena de cerceamento de defesa.

Em que pese os fundamentos expostos pelo recorrente, razão não lhe assiste, isso porque, embora alegue a necessidade de realizar a prova pericial, no momento adequado, somente a energisa manifestou alegando que não pretendia produzir mais provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (Id. 162493663), sendo que o requerente/apelante permaneceu inerte.

Ademais, verifica-se que a prova pericial nos autos se mostra desnecessária à solução da
controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

Da mesma forma, não há que se falar em carência da ação por ausência de fundamentação da sentença, vez que o magistrado argumentou o
decisum
de acordo com o que reza o artigo 489 do CPC, ao passo que merece ser rejeitada a preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que o requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com anulação de auto de infração cumulada com danos morais em desfavor da Energisa – Distribuidora de Energia S/A,

aduzindo, em síntese que no mês de janeiro de 2022 foi surpreendida com a informação de que a concessionária ré teria negativado seu nome por um suposto débito no valor de R$ 47.354,28 (quarenta e sete mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), sendo que nunca solicitou a instalação da UC n. 6/371821-0.

Em face disso, requer a procedência dos pedidos para declarar a inexistência do débito gerador da negativação, o cancelamento do contrato, bem como a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

A empresa de energia ofertou a contestação, aduzindo, que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de exercício regular do direito, não havendo nenhum ato ilícito por parte da concessionária, assim como o descabimento do dano moral. Ao final pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, e para tanto, o requerente/apelante insurge-se sob o argumento de a magistrada não se atentou para a prova mais importante do processo, a qual foi anexada nos autos Id. 77050832, que comprova que a parte recorrente foi vítima de uma fraude, sendo que, uma outra pessoa falsificou sua carteira de habilitação e solicitou a unidade consumidora junto a empresa recorrida.

Diz que esta prova é um documento fornecido pela própria ouvidoria da empresa recorrida, a qual faz a confirmação de que houve a fraude.

Pois bem. A despeito das alegações recursais, desde já adianto que estas merecem acolhimento.

Explico:

É regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
,
o requerente sustenta que desconhece o débito discutido na demanda e afirma que não há relação jurídica entre as partes, ao passo que
a empresa energisa, ora apelada,
demonstra a unidade consumidora n. 6/371821-0, que gerou o débito e está em nome do consumidor, instalado na cidade de Várzea Grande/MT.

Pelo que se vê dos autos, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC sob a titularidade do consumidor, e afirma que apenas exerceu o seu regular exercício de direito, vez que o requerente consumiu os seus serviços.

Contudo, o Requerente protocolou uma reclamação na Ouvidora da Energisa (Protocolo; 1897169849), e esta manifestou enviando ao requerente os documentos acostados no
id. 162491735,
em que reconhece que houve “golpe”, vez que na data de 11/02/2022 a fraudador pediu a troca de titularidade da UC 6/371821-0 e apresentou documento falso, (foto selfie) o qual continha nome, CPF, RG, nomes dos genitores do requerente, assinatura, porém na foto é uma outra pessoa, e para contrapor, o requerente, na data de 15/02/2022, enviou documento à ouvidoria, (foto selfie) para comprovação de sua identidade.

Assim, verifica-se que o vínculo jurídico do requerente com a requerida é composto de um vício, pois claramente se ver que é uma fraude, a qual foi executada por um estelionatário, como se comprova pelo documento fornecido pela própria ouvidoria da mesma.

Em que pese a sentença trazer a argumentação de que para comprovar a inexistência de vínculo jurídico teria que o autor indicar o número da sua UC na época da emissão do débito discutido, o Requerente não pode ser penalizado pelo fato de não ser cliente da empresa requerida, isso porque, conforme comprovante de endereço anexado no
id. 162491721
, é de um imóvel que o mesmo aluga, o qual já se encontra seu nome como morador nos dados do sistema da concessionária Águas Cuiabá, endereço completamente diferente do endereço da UC 6/371821-0 na cidade de Várzea Grande, o qual desconhece.

Sob esses elementos, se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude, vez que o falsário utilizou o documento de habilitação do requerente e solicitou a unidade consumidora (UC 6/371821-0), como se fosse o autor, por isso que se faz necessário a declaração de inexistência do débito cobrado pela empresa de energia elétrica.

E de forma consequente, tenho que igualmente restou evidenciado o ato ilícito passível de indenização, ao passo que a concessionária de energia inseriu o nome do requerente no cadastro de inadimplentes, de forma indevida, razão pela qual, faz jus ao pleito indenizatório.

Até mesmo porque,
nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Configura falha na prestação do serviço a contratação de serviço por terceiros com a utilização de documentos falsos, em razão da aplicação da teoria do risco do negócio.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência do Tribunal Mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DA PARTE AUTORA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - RISCO DA ATIVIDADE - EXCLUDENTE INAPLICÁVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA DE FORMA INTEGRAL A CARGO DAS EMPRESAS RÉS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Configura falha na prestação do serviço a contratação de serviço por terceiros com a utilização de documentos falsos, em razão da aplicação da teoria do risco do negócio
” (TJ-MS - AC: 8377128520178120001 MS 0837712-85.2017.8.12.0001, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 31/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021).

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, consoante situação
em casos correlatos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito em nome do requerente no valor de R$ 47.354,28 (quarenta e sete mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), condenando, ainda, a apelada ao pagamento da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, invertendo o ônus sucumbencial, e fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023